Tribunal: STF
Processo: HC 201932
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 145.741/PE), assim ementado (eDOC 14):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO ALÉM-MAR. TRÁFICO INTERNACIONAL E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CONCEDIDO AO CORRÉU. FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
    2. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja em idêntica condição fático-processual daquele já beneficiado; e no caso dos autos não há elementos suficientes que demostrem, de plano, a exata identidade de condições. Esta análise, primeiro, deve ser feita pelo Juízo processante, que está perto da realidade posta nos autos e tem maior conhecimento acerca da situação processual. Vale lembrar que consta da decisão recorrida recomendação de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na Lei n. 13.964/2019.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Narra o impetrante que: a) a paciente foi denunciada e presa preventivamente no bojo da chamada “Operação Além-Mar” pela suposta prática dos delitos previstos no art. 1°, caput, § 1°, I, § 2°, I, c/c § 4°, da Lei 9.613/1998, e no art. 2º, § 4°, IV e V, da Lei 12.850/2013; b) o TRF da 5ª Região concedeu, parcialmente, a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar; c) o corréu, cuja situação processual é idêntica à da paciente, obteve a liberdade provisória; d) a paciente é primária, tem bons antecedentes e residência fixa, e o crime a ela imputado foi cometido sem violência ou grave ameaça.
    À vista do exposto, pugna pela extensão da ordem concedida ao corréu.
    Em 20.5.2021, indeferi a liminar e determinei fossem solicitadas informações ao Juízo de origem e, após, vista à PGR (eDOC 17).
    As informações foram prestadas (eDOC 19). O parecer do Subprocurador-Geral da República foi pelo não conhecimento da impetração (eDOC 22).
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Depreende-se das informações prestadas que o Juízo de origem decretou a prisão temporária da paciente no bojo da Cautelar Inominada Criminal 0821511-10.2019.4.05.8300, em razão de fortes evidências de seu envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Porém, o mandado não foi cumprido, pois a investigada encontrava-se foragida.
    A defesa ajuizou diversos pedidos de revogação da preventiva, todos rejeitados.
    Posteriormente, após representação da autoridade policial, a mesma Magistrada decretou a prisão preventiva da paciente, desta feita no Processo 0814681-91.2020.4.05.8300, que se encontrava sigiloso.
    Em habeas corpus impetrado perante o TRF da 5ª Região, a ordem foi parcialmente concedida para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, que foram fixadas pela Juíza de primeiro grau.
    Sobreveio denúncia pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
    A defesa da ora paciente ajuizou pedido de substituição da prisão domiciliar por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, sobretudo devido à sua condição de gestante. Contudo, o pedido foi indeferido, após demais esclarecimentos prestados pela defesa e ouvido o Ministério Público.
    No que diz respeito às alegações de que a acusada estaria em situação semelhante à do corréu, a Juíza informante consignou que (eDOC 20, p. 23):
    “[...] a conduta criminosa possivelmente praticada pela requerente, embora guarde semelhanças àquelas em tese perpetradas pelos também investigados/denunciados IVANILDO e KELLY TANNURI (o primeiro solto por ordem do TRF-5ª Região e a segunda, em prisão domiciliar, por concessão deste Juízo), difere pela postura de manter-se, de propósito, em local incerto e não sabido (foragida da polícia), o que, como bem realçou o órgão ministerial, não se coaduna com a atitude de quem deseja colaborar com as investigações.”
    Nesse contexto, a instância de origem considerou que a anterior condição de foragida da acusada é circunstância apta a demonstrar a diferença entre a situação processual da ora paciente daquela verificada pelos corréus, a conotar a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal. Não há ilegalidade em tal proceder.
    Na mesma linha, o parecer da PGR (eDOC 22, p. 3):
    “Não demonstrada, de pronto, a identidade entre a situação da paciente e a do corréu em benefício de quem foi deferida a ordem, não constatada hipótese de flagrante ilegalidade, na espécie.”
    Com efeito, ao contrário do que sustentado pela defesa, não há comprovação inequívoca sobre a identidade fática e processual da paciente e de seu sogro, o corréu IVANILDO PEREIRA BRAGA JÚNIOR, que teve a liberdade provisória deferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
    No que diz respeito à anterior condição de foragida da paciente como fundamento para a manutenção da custódia cautelar, importa destacar a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de se reconhecer a fuga como fundamento idôneo da prisão processual:
    “É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. II – Prisão cautelar decretada para o fim de assegurar a aplicação da lei penal quando houver fuga do distrito da culpa. Validade da fundamentação. […]” (RHC 198.621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 20.05.2021)
    “A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. […]” (RHC 193.153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.01.2021)
    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)
    “A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 127.188 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015)
    De outra parte, consta dos autos que a audiência de instrução e julgamento foi designada para os dias 7, 13 e 14/7/2021 (eDOC 20, p. 27), a indicar que o deslinde do feito já se avizinha.
    Destarte, inexistente situação processual manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente